Tribunal: STF
Processo: HC 71319
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Crime de uso de documento falso e de falsa identidade.
          Competência. Pericia.
          "Habeas Corpus". Nulidades.
          Atipicidade.
1.         Não esclarecendo o  impetrante e paciente, na inicial, por
que  razão considera  incompetente o  Juiz que  presidiu o processo e
julgou  a ação penal, a  argüição não pode, sequer, ser apreciada; e,
menos  ainda, acolhida, em se  verificando que o processo tramitou no
foro do local do delito.
2.         O exame pericial não  e imprescindivel, quando, em face de
outras  provas,  se  mostra desnecessario,  redundante  (art.  184 do
C.P.Penal).
3.         Havendo o  acórdão impugnado  demonstrado a ocorrencia dos
delitos previstos nos artigos 304 e 308 do C.Penal, levando, ademais,
em  consideração,  tratar-se  de  concurso  formal,  nada  há  a  ser
corrigido.
4.        Inadmissivel, além disso, o reexame aprofundado das provas,
no âmbito estreito do "writ".
5.        "H.C." indeferido.